Tribunal: TJSP
Processo: 2238515-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Agravante que visa proceder a penhora de 30% da aposentadoria da agravada. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência do devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.